Tribunal: TJBA
Processo: 8077044-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077044-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ROSANGELA SANTOS DA CONCEICAO MARQUES Advogado(s): NELSIMARIA SOUZA CARDOSO, FERNANDO VINICIUS DE OLIVEIRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS QUE CORROBORAM A ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RENDA LÍQUIDA COMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A concessão da gratuidade da justiça a pessoa natural, com base no art. 99, § 3º, do CPC, depende da declaração de hipossuficiência, que goza de presunção relativa de veracidade. No caso em tela, a Agravante, servidora pública no cargo de professora, apresentou documentos (contracheques) que demonstram perceber renda líquida mensal que, embora não a coloque em estado de miserabilidade, é insuficiente para arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família, alinhando-se aos parâmetros adotados por este Tribunal para a concessão da benesse. A finalidade do instituto é assegurar o acesso à jurisdição (art. 5º, LXXIV, CF), não se exigindo estado de miséria absoluta, mas sim a comprovação de que os custos do processo representariam um sacrifício financeiro significativo para a parte. Recurso conhecido e provido para conceder integralmente o benefício da gratuidade da justiça. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8077044-70.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ROSANGELA SANTOS DA CONCEIÇÃO MARQUES e como Agravado o MUNICÍPIO DE CACHOEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça